Tribunal: TJDFT
Processo: 0738410-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. ALTERAÇÃO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS E REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apresentados os cálculos pelo credor em atenção ao título objeto de cumprimento e posteriormente homologados pelo Juízo, mostra-se indevido o pedido de retificação de precatório já expedido e de requisição de pequeno valor já paga, tanto em razão da preclusão, quanto em razão da necessidade de serem observados os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.
2. Agravo de instrumento desprovido.